Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-24.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003500-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COMERCIO E LOGISTICA PAO E ARTE LTDA - CNPJ: 20.222.612/0001-36 (APELANTE), PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 716.176.711-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - CPF: 488.691.475-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1003500-24.2018.8.11.0041 - Capital

Apelante
: Comércio e Logística Pão e Arte Ltda.

Apelada
: Telefônica Brasil S.A.

E M E N T A

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – A
RT. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo,
há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1003500-24.2018.8.11.0041 - Capital

Apelante
: Comércio e Logística Pão e Arte Ltda.

Apelada
: Telefônica Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Comércio e Logística Pão e Arte Ltda. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Telefônica Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ocorrência do cerceamento de defesa. No mérito, alega o descumprimento contratual por parte da apelada, de modo que as cobranças lançadas são indevidas. Defende a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Requer a anulação ou, subsidiariamente, a reforma do
decisum
objurgado.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 80535037), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1003500-24.2018.8.11.0041 - Capital

Apelante
: Comércio e Logística Pão e Arte Ltda.

Apelada
: Telefônica Brasil S.A.

V O T O

Infere-se dos autos que Comércio e Logística Pão e Arte Ltda. ajuizou ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Telefônica Brasil S.A., alegando que em março de 2017, contratou os serviços de telefonia oferecidos pela demandada, restando convencionada a habilitação, mediante portabilidade,

de 26 (vinte e seis) linhas telefônicas e a disponibilização de 26 (vinte e seis) novos aparelhos, pelo valor mensal de R$ 1.780,40 (mil, setecentos e oitenta reais e quarenta centavos), com a isenção da cobrança da assinatura nos primeiros três meses.

Sustentou que as linhas foram habilitadas, contudo, os aparelhos telefônicos não foram entregues, sob a justificativa de que estavam em falta. Asseverou que no primeiro vencimento dos serviços prestados, foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 5.942,69 (cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), muito além do montante contratado. Afirmou que procurou solucionar o problema com a empresa, tendo em vista que o pacto entabulado previa a isenção dos primeiros três meses, entretanto, no mês posterior, foi gerada uma nova fatura, esta na quantia de R$ 4.349,84 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Firme em seu propósito, aduziu que formalizou reclamação junto à agência reguladora, que intermediou a migração das linhas telefônicas para outra empresa de telefonia, contudo, a demandada inscreveu seu nome nos órgãos restritivos de crédito, por uma suposta dívida no valor de R$ 27.143,79 (vinte e sete mil, cento e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a apresentação da contestação e da impugnação, a ré se manifestou nos autos (id. 80535018), juntando documentos e pleiteando pelo julgamento antecipado da lide.

O MM. Juiz
a quo
proferiu sentença julgando improcedente os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Faz-se necessária a análise da arguição de nulidade da sentença em face da ocorrência de cerceamento de defesa.

Alega o apelante que após a manifestação da parte adversa, que juntou novos documentos aos autos, não lhe foi oportunizada vista e prazo para a manifestação, ocorrendo evidente afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Manuseando os autos, verifica-se que a sentença está embasada em tais documentos para reconhecer a exigibilidade do débito discutido e, consequentemente, julgar improcedente a lide.

Sendo assim, de acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC (art. 398, do CPC/73),
“Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.”
.

Nesse passo, certamente
a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito à manifestação, ainda mais estando a sentença fundamentada nos documentos. Assim, o reconhecimento da nulidade é medida que se impõe ao caso.

Nesse sentindo é o entendimento desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA QUE SE BASEIA NESTA PROVA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 398 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – DECISUM ANULADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Da juntada de documentos, após a contestação e que influenciam no julgamento do litígio, deve ser dada vista à parte contrária (art. 398 do CPC). A inobservância dessa regra impõe o reconhecimento da nulidade do julgado por cerceamento de defesa
.”
(RAC n. 55111/2014, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.10.2014 – negritei)

“AÇÃO ANULATÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – ART. 398, CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 398, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.”
(RAC n. 0003026-12.2005.8.11.0046, minha relatoria, j. 08.06.2016 – negritei)

Pelo exposto, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, ao não oportunizar vista dos documentos novos à parte contrária.

Sendo assim, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, na espécie há documentação que sequer foi impugnada.

Desta forma, a meu ver, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, vez que não há certeza quanto à validade dos documentos contidos nos autos, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a nulidade da r. sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a impugnação dos documentos novos juntados pela ré.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021